Tribunal: TCU
Processo: 023.723/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que considerou o recorrente revel, julgou suas contas irregulares e aplicou-lhe multa, em face de irregularidades identificadas no processo de prestação de contas do exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Enoilton Carneiro Leite (peça 167) contra o Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 59/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal o considerou revel, julgou suas contas irregulares e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao presente recurso de reconsideração, tornando sem efeito, em relação a José Enoilton Carneiro Leite, o Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 59/2020-TCU-Plenário ; 9.2. devolver os autos ao relator a quo , Ministro-Substituto André Luis de Carvalho, para adoção das medidas cabíveis; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente.